Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-79.2025.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009107-79.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATA BATEMARQUE WIDAL GARCIA - CPF: 057.006.971-81 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), GRUPO CASAS BAHIA S.A. - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSENCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1009107-79.2025.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:
RENATA BATEMARQUE WIDAL GARCIA

Recorridas:
VIA VAREJO S.A. E SMILES S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:

23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL
)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. EXTRAVIO DE PRODUTO. CANCELAMENTO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço, consistente no extravio de produtos adquiridos pela autora em duas compras
online
de aparelhos celulares, seguidas de cancelamento dos pedidos e alegado descaso no atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de citação válida de uma das rés; e (ii) estabelecer a validade da decretação de revelia e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida constitui pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual.

4.

A ausência de citação válida da ré compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5.

A decretação de revelia sem a prévia citação regular da parte ré é inválida e contamina os atos processuais subsequentes.

6.

A nulidade por ausência de citação válida configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7.

Verificada a irregularidade na citação da empresa ré, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

1. A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual e para a validade dos atos subsequentes.

2. A ausência de citação válida impede a decretação de revelia e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A nulidade decorrente da falta de citação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. Reconhecida a nulidade, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 239; Lei nº 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI nº 1000764-50.2019.8.11.0024, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354526376, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta:

1.

A responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras na cadeia de consumo;

2.

A falha na prestação de serviço;

3.

A configuração de dano moral, em razão da frustração da expectativa e do desvio produtivo.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em
contrarrazões
, a recorrida
Grupo Casas Bahia S.A.
refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrida
Smiles S.A.
é revel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante, em 24/01/2025, adquiriu um
iPhone 14
(128GB) no
site
da
Smiles
, em parceria com a Casas Bahia, atraída por promoção que previa parcelamento sem juros e acúmulo de milhas.

O pedido foi confirmado, com emissão de nota fiscal e envio à transportadora, porém, após atraso na entrega, foi informada de que o produto havia sido extraviado e o pedido cancelado, sem prévia comunicação adequada ou solução satisfatória.

Relata que, em 11/02/2025, realizou nova compra, desta vez de um
iPhone 15
(128GB), por meio de promoção da
Smiles
em parceria com o Ponto Frio, também com condições vantajosas.

Contudo, novamente houve extravio do produto durante o transporte, seguido de cancelamento do pedido, sem suporte eficaz por parte das empresas, apesar das reclamações registradas.

Sustenta, ainda, que, mesmo após os alegados extravios, os produtos continuaram disponíveis para venda nos sites, evidenciando contradição nas justificativas apresentadas. Diante disso, afirma ter havido descaso e distrato unilateral, pleiteando reparação pelos prejuízos suportados.

Em contestação, o
Grupo Casas Bahia S.A.
alegou que os produtos foram regularmente entregues à transportadora, responsável pela logística de entrega, e que o cancelamento ocorreu após solicitação da própria cliente em razão do atraso, com o devido reembolso, afastando a existência de falha na prestação do serviço.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga julgou improcedente o pedido inicial, consignando, em sua fundamentação, que:

“Em sede de contestação (Id nº 212092812), a primeira Requerida demonstrou que o produto foi entregue à transportadora, mas que posteriormente teria sido extraviado, o que fez com que o pedido fosse cancelado, mas que a despeito disso o valor da compra foi estornado ao cartão de crédito da Autora, não havendo que se falar em ilegalidade de sua conduta. Pugnou, pois, pela improcedência dos pedidos.

Já a segunda Requerida, apesar de
devidamente citada/intimada
para comparecimento em audiência de conciliação e apresentação de defesa, não apresentou defesa e não compareceu à Audiência (Id nº 212370244).
(destaquei)

In casu, forçosa é a
aplicação dos efeitos da revelia de SMILES S.A,
de modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pela parte Reclamante, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. (...)”

Todavia, da análise detida dos autos, verifica-se que a referida reclamada não foi regularmente citada na presente demanda, conforme se depreende do Termo de Audiência de Conciliação (ID 354526374) e dos registros constantes na aba de expediente. Tal irregularidade compromete a validade dos atos processuais subsequentes, notadamente quanto à decretação de revelia.

Conforme determina o art. 239 do Código de Processo Civil:
Para a validade do processo é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.
(Grifei)

No caso, verifica-se que a empresa reclamada
SMILES S.A.
teve prejudicado o seu direito ao contraditório e da ampla defesa, princípios impositivos no art. 5º, inciso LV, da CF/88,
uma vez que não foi devidamente citada na presente demanda.

Desse modo, ante a ausência de citação válida da reclamada
SMILES S.A.
, a declaração de nulidade da sentença prolatada nos autos é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. EFETIVO PREJUÍZO.
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- A nulidade dos atos processuais por ausência de citação válida é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2-
Anulação da sentença com a declaração de nulidade dos atos processuais e determinação para retorno dos autos à origem para citação e instrução processual
. (TJMT - RI: 10007645020198110024, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 23/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023).

Diante do exposto, declaro,
de ofício
, a desconstituição da sentença proferida em primeiro grau, em razão da ausência de citação válida da reclamada
SMILES S.A.
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito,
ficando prejudicado o exame do recurso interposto pela parte autora
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026